Tribunal: TCU
Processo: 005.836/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam ato de alteração de reforma emitido pelo Comando da Marinha e encaminhado ao TCU para fins de análise e registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de Ernesto Tomaz de Aquino Filho e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias: 9.3.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma militar com base no posto/graduação incorreto, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios das providências adotadas em atendimento ao item 9.3.1.